Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPVA. LICENCIAMENTO. SEGURO DPVAT. VEÍCULO OBJETO DE CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. LEI DISTRITAL. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “ 1) DECLARAR a inexigibilidade do IPVA e dos débitos de licenciamento vinculados ao veículo I/SSANGYONG REXTON RX270, 2007, Renavam: 931328896 no período de 11/07/2013 até o momento em que o veículo for recuperado; 2) DETERMINAR a remissão do débito de IPVA vinculado ao veículo I/SSANGYONG REXTON RX270, 2007, Renavam: 931328896 no período de 11/07/2013 até o momento em que o veículo for recuperado.”.
3. Afirma que há controvérsia sobre se o veículo foi ou não objeto de apropriação indébita. Aduz que os documentos apresentados pela recorrida não declaram que os fatos por ela relatados ocorreram na presença dos servidores, nos termos do Art. 405 do CPC. Esclarece que houver cerceamento de defesa. Ademais, nos termos da Lei 7.431/85 o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não se faz a comunicação da alienação do veículo. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o veículo foi objeto de apropriação indébita, sendo que o bem não se encontra mais na sua posse desde 31/05/2012, portanto perdeu a condição de sujeito passivo da relação jurídico tributária. Não há responsabilidade solidária, tendo em vista, a hipótese dos autos, crime contra o patrimônio da recorrida. Não houve alienação do veículo. Requer a manutenção da sentença;
5. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. A recorrida registrou o boletim de ocorrência no 3.512/2013-0, ID 56041574, com o pedido de bloqueio administrativo do veículo, junto ao DETRAN/DF, em razão da comunicação pela Delegacia de Polícia no dia 11/07/2013, ID 56041576, de modo que a Administração Pública já tinha conhecimento do fato. Preliminares rejeitadas.
6. Segundo a lei que instituiu, no Distrito Federal, o IPVA, Lei Distrital n.o 7.431/1985, art. 1o, § 10, "(...) desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado (...)"; por seu turno, a Lei Distrital n.o 2.492/1999, em seu art. 1o, concede remissão de débitos relativos ao IPVA para "os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito".
7. Seja na hipótese de roubo, furto ou apropriação indébita, o efeito é o mesmo: o contribuinte fica desprovido de seu veículo, sendo cabível, portanto, a inexigibilidade do tributo, conforme previsto nas leis distritais mencionadas, bem como, pela mesma razão/lógica, dos demais encargos que incidem sobre o bem, como o licenciamento e o seguro DPVAT, esse último apenas se possível ao réu Detran-DF cumprir a obrigação de excluir o débito. Nesse sentido: Acórdãos n.o 1124294, 1251947 e 1262269.
8. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.